Tribunal: TJMT
Processo: 0019332-38.2019.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019332-38.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALNEI DA ROCHA - CPF: 018.587.589-04 (APELANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), ALEXSANDRA NEVES PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALNEI DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE AMEAÇA – ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 E ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovado o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo conjunto probatório, principalmente, pelos depoimentos da vítima e dos policiais, não se pode acolher a tese da defesa de ausência de provas a evidenciar a prática delitiva do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

A ameaça por gestos basta para a caracterização do delito de ameaça que é formal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019332-38.2019.8.11.0055

APELANTE: VALNEI DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Valnei da Rocha contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes do artigo 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, e do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena de dois (2) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridas no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id.: 115163010).

Houve a interposição de embargos de declaração, julgados improcedentes (Id.: 115163033).

A defesa, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu por ausência de provas para a condenação (Id.: 122132465).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 122938471).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 131260169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALNEI DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que:

Fato 1:
em 29 de abril de 2018, Alexsandra Neves Pereira e seu esposo chegaram em casa,
“deixaram o som do carro ligado com o porta-malas aberto, sendo que por volta das 20h, o denunciado foi até a sua residência e disse para o companheiro da vítima que o som era muito bom, porém estava lhe incomodando, dizendo logo em seguida que ficaria por ali com o casa para tomarem cerveja juntos”
.

Avulta que, em seguida, a fim de evitar qualquer confusão, o companheiro da vítima desligou o som do veículo e entraram em casa. Após alguns minutos, o vizinho retornou à residência do casal, dizendo que
“não estava ali para incomodá-los, mas sim para tomarem cerveja juntos. Diante disso, como não conheciam o denunciado não possuíam amizade com o mesmo, não permitiram que ele entrasse na casa, momento em que Valdinei deixou o local”
.

Consta que, transcorridos uns quarenta minutos, Valdinei retornou portando uma espingarda e ficou embaixo de uma árvore,
“nas proximidades da residência do casal, em atitude claramente ameaçadora, sendo que tal atitude causou temor na vítima, que se sentiu ameaçada e acionou a polícia”
.

Fato 2:
Com a chegada da polícia na residência do casal, o denunciado
“negou possuir aludida arma de fogo, mas em revistas no local, os policiais localizaram referida arma escondida no quintal da residência, confirmando assim as informações da vítima”
.

Razão pela qual Valnei da Rocha foi denunciado pelo crime do artigo 147,
caput
, do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 5 de fevereiro de 2020.

A sentença foi prolatada em 19 de agosto de 2021.

A materialidade está sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id.: 115165180), laudo de balística forense (Id.: 115165180), e provas orais.

A autoria delitiva igualmente está evidenciada.

Alexsandra Neves Pereira
, na delegacia, relatou que chegou em casa com seu esposo e deixaram o som do carro ligado e, logo em seguida, Valdinei se aproximou e disse para seu esposo que o som do veículo estava muito bom, porém, estava incomodando pela altura. Entretanto, pediu para ficar por ali tomando cerveja com eles.

Disse que, para evitarem confusão, seu esposo guardou o carro e entraram em casa. Após, aproximadamente, uma hora, Valnei retornou à residência da vítima e insistiu para que juntos tomassem cerveja e, como não conheciam o réu, não permitiram o acesso.

Contou que, passados uns quarenta minutos, Valnei retornou
“com a espingarda e ficou debaixo de um pé de árvore; Que nada fez, não fez nenhum tipo de manifestação; ressaltando que antes do acusado aproximar de sua casa, já tinham percebido que o acusado manuseava a arma de fogo em questão na calçada, sendo na frente da própria casa dele; Que depois de manuseá-la em frente a casa dele, foi com a referida arma de fogo até a sua casa, momento este que solicitaram apoio da polícia militar e foram atendidos, esclarecendo que quando os policiais chegaram na residência da declarante, o acusado já tinha deixado o local, ou seja, a frente de sua casa e retornando para casa dele; salientando ainda que em nenhum momento o acusado ameaçou a declarante ou qualquer pessoa que seja”
(Id.: 115165180).

Em juízo, confirmou a versão apresentada na delegacia, reafirmando os fatos e assegurando, ainda, que ela, o esposo, sua mãe e outras pessoas que estavam em sua residência, avistaram Valnei portando uma arma de cano longo, bem perto de sua casa.

Confessou que se sentiram ameaçados, tanto é que, naquela noite, não dormiram em casa, pois estavam temerosos pelo que podia acontecer (Id.: 115163007).

Os policiais militares
Luis Fernando de Oliveira
e
Elinton Luiz Francioli de Aquino
, na fase investigativa, disseram que, ao ser acionados, chegando à residência da vítima, ela relatou que
“um grupo de amigos estavam reunidos na residência quando repentinamente o suspeito apareceu no portão querendo adentrar no quintal sendo impedido pelo Sr. João, esposo da vítima, pois ninguém ali presente o conhecia. Revoltado com esta ação, o suspeito começou a ofender as pessoas que ali estavam, bem como o Sr. João e posteriormente saiu do local, retornando algum tempo depois de posse de arma de fogo do tipo “espingarda”, ficando por ali algum tempo e fazendo ameaças as pessoas que ali se encontravam. Após esta atitude, o suspeito saiu do local, porém ficou mais algum tempo ali próximo, escondido atrás de um poste e observando o movimento na casa da vítima inclusive apontando a arma naquela direção”
.

Afirmaram que, quando a guarnição da polícia chegou, o Sr. João estava conversando com Valnei, que não mais estava armado. Indagado sobre os fatos, o réu negou, apenas admitiu que mora ali perto. Após, os policiais se dirigirem à sua residência, encontraram, no quintal, uma arma de fogo, tipo rifle, cal. 22, municiada e alimentada com 7 (sete) munições intactas e, no interior da residência, algumas munições de cal. 22 e um carregador, totalizando 41 (quarenta e uma) munições intactas (Id.: 115165180).

Na audiência de instrução e julgamento, o policial
Elinton Luiz Francioli de Aquino
corroborou as declarações prestadas na delegacia, reafirmando que todas as pessoas que estavam na casa teriam visto o réu com a espingarda em mãos (Id.: 115163007).

Valnei da Rocha
, na fase pré-processual, declarou que a vítima estava com o som do veículo ligado, em alto volume, não deixando ninguém dormir e, por isso, dirigiu-se até sua residência para pedir que baixassem o volume.

Afiançou que,
“na verdade, eles desligaram o som por alguns minutos, somente o tempo de colocar o veículo para o interior da casa, já que estava do lado de fora, e ligaram o som novamente em volume alto, motivo pelo qual o declarante retornou na casa da suposta vítima novamente; Que, gritou por várias vezes no intuito de falar com os proprietários da casa, no entanto o barulho do som não deixavam eles ouvir seus gritos; Que, sendo assim, o declarante retornou para sua residência e ficou na frente de sua residência aguardando a chegada da polícia militar, já que tinha os solicitados para que tomassem providências com relação ao barulho do som”
.

Assegurou que
“as supostas vítimas reverteram a situação, onde mentiram para os policiais que o declarante os ameaçavam com arma de fogo e o conduziram para Delegacia; frisando que em nenhum momento fez uso da referida arma de fogo em desfavor da vítima; Que também não é verdade que a manuseou em frente de sua casa e nem foi com a referida arma de fogo para frente da casa da vítima”
(Id.: 115165180).

Sob o crivo do contraditório, declarou que, em um primeiro momento, devido ao som alto, foi à residência da vítima e pediu para que diminuíssem. Retornou à sua residência, porém, o barulho persistiu e, mais uma vez, foi à casa de Alexsandra e, nesse momento, disse que brincou com eles falando:
“se vocês quiserem posso até tomar uma cerveja com vocês, já que não consigo dormir”
.

Relatou que eles diminuíram o volume e ele retornou para casa. Porém, novamente aumentaram o som e, outra vez, voltou até lá; só que, nesse momento, não falou com ninguém, mas ficou em frente da residência de Alexsandra esperando alguém aparecer para conversar.

Disse que, pelo fato de ninguém ter aparecido, retornou à sua casa e ligou para a polícia militar e ficou aguardando. E, quando a viatura chegou, foi ao encontro dos policiais dizendo que o som da casa de Alexsandra estava muito alto e importunando os vizinhos.

Inquirido sobre sua saída de casa com a arma de fogo, reagiu dizendo não ser verdade.

Questionado pela magistrada como os vizinhos e a polícia sabiam que ele tinha uma arma de cano longo, haja vista ter afirmado que ele próprio acionou a polícia pelo barulho de som alto na casa da vítima e, em momento algum, saiu de casa armado, respondeu que
“eu acho que naquele momento que eu estava conversando com a PM; que eles vieram; nós estávamos falando sobre a arma e eu falei nesse momento para polícia que eu tinha uma arma, que eu tinha o registro, que a arma estava dentro da minha casa (...) depois o policial perguntou para mim se eu estava armado”
(Id.: 115163007).

Embora o réu alegue que não intimidou a vítima, portando arma de fogo, sua declaração anda a contramão das demais provas orais colhidas nos autos.

A vítima Alexsandra, tanto na delegacia quanto em juízo, foi enfática em dizer que Valnei foi à sua residência para pedir que diminuíssem o volume do som. Todavia, minutos depois, retornou, portando uma arma de cano logo, e ficou embaixo de uma árvore no claro intuito de ameaçá-la e a todos que estavam na sua residência.

Prova disso é a evidência que se extrai do próprio depoimento do réu na audiência de instrução e julgamento, ao dizer que ele acionou a polícia em razão da perturbação do som e quando chegou, sem saber explicar, disse que, sem mais nem menos, começaram a conversar sobre arma de fogo e, no decorrer da conversa, admitiu ter uma espingarda em casa, o que levou os policiais irem até lá e revistarem sua casa, localizando a espingarda e algumas munições.

Nesse contexto, a despeito de a defesa alegar que não existem provas aptas à condenação do réu, o conjunto probatório, principalmente os depoimentos da vítima e dos policiais, é capaz de desconstituir o suscitado.

Comprova-se a autoria do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, pois, o réu foi identificado transportando arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido, é cediço o entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça de que
“o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter lesivo”
(AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de16/04/2019).

De outro giro, sobre o delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal, a vítima confessou que se sentiu ameaçada pelo réu pelo fato de Valnei ficar na frente de sua casa com uma espingarda em mãos, pois, com se sabe, o crime de ameaça é formal,
“
bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie”
(APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).

Confira-se também:

“O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima” (RHC 66.148/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2016).

Destarte, o conjunto probatório angariado nos autos é apto à condenar o réu pelos crimes do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e do artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022